Tribunal: TJSP
Processo: 0016849-04.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016849-04.2012.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes
FRANCISCO NELSON ANDREOLI e ADEMIR SIGNORI BORSATO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, a
fim de julgar extinta a punibilidade dos apelantes FRANCISCO NELSON
ANDREOLI e ADEMIR SIGNORI BORSATO, com base no artigo 107, IV, do
Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
das demais questões suscitadas no apelo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016849-04.2012.8.26.0624 -Voto no 15.503
2
Apelação Criminal no 0016849-04.2012.8.26.0624
Apelantes: Francisco Nelson Andreoli e Ademir Signori Borsato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Firmino Vieira Filho, Paulo Balduíno Andreoli, Joao Batista Alves
Floriano, João Pedro Antunes de Moraes, JURACI OSCAR JUNIOR e
Claudinei de Camargo
Comarca: Tatuí
Voto no 15.503
Apelação. Crime de responsabilidade. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva. No caso de crime
continuado, o prazo de prescrição deve ser considerado em
face de cada um dos crimes da séria (artigo 119 do Código
Penal), não se aplicando o aumento decorrente do crime
continuado. Recursos providos.
1. A sentença de fls. 956/970, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar (a) ADEMIR SIGNORI
BORSATO às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e (b) FRANCISCO NELSON ANDREOLI às penas de 4 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos no artigo
1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, c.c. art. 71, por 11 vezes, e art.
29, todos do Código Penal.
Apelaram as defesas.
A defesa de Ademir alega, preliminarmente, a)
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto; b) nulidade da
decisão que recebeu a denúncia, por carência de fundamentação; e c)
nulidade do feito por inobservância do rito mais benéfico. No mérito,
busca a absolvição por insuficiência probatória (fls. 1.003/1.015).
A
defesa
de
Francisco
sustenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016849-04.2012.8.26.0624 -Voto no 15.503
3
preliminarmente, a) a prescrição retroativa da pretensão punitiva; b)
ilegitimidade passiva do apelante; e c) inépcia da denúncia. No mérito,
postula a absolvição por insuficiência probatória e o sobrestamento do
feito para se evitar decisão análoga a ser proferida no processo
0009790-72.2006.8.26.0624, por se tratar do mesmo fato (fls.
1.020/1.040).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 1.068/1.085).
É o relatório.
2. Consistentes os reclamos.
3. A hipótese é de declaração da extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
A r. sentença condenou os apelantes pela
prática, por 11 vezes, do crime previsto no artigo 1o, inciso I, do
Decreto-Lei no 201/67, na forma do artigo 71 do Código Penal.
Com efeito, (i) em relação a Ademir, a pena,
para cada um dos delitos da série do crime continuado, foi fixada em 3
anos de reclusão; (ii) no tocante a Francisco, a reprimenda de cada um
dos crimes foi estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão.
Nos termos do artigo 119 do Código Penal, a
extinção da punibilidade incide, no concurso de crimes, sobre a pena de
cada um, isoladamente, não se aplicando o acréscimo da sanção em
razão da continuidade delitiva, na dicção do artigo 119, do Código
Penal (DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 21a
edição, pág. 464).
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016849-04.2012.8.26.0624 -Voto no 15.503
4
Nesta quadra, tem-se um prazo prescricional
de 8 anos para cada um dos crimes praticados pelos acusados, nos
termos do artigo 110, parágrafo 1o, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 03/11/2009 (fls.
336). E a sentença foi publicada em 01/08/2018 (fls. 971).
Ou seja, transcorreu um lapso temporal
superior a 8 anos entre as duas mais próximas causas interruptivas da
prescrição, conforme o artigo 117 do Código Penal.
Em poucas palavras, o caso é mesmo de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
4. Ante o exposto, dou provimento aos
recursos, a fim de julgar extinta a punibilidade dos apelantes
FRANCISCO NELSON ANDREOLI e ADEMIR SIGNORI
BORSATO, com base no artigo 107, IV, do Código Penal, em razão
da prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame das
demais questões suscitadas no apelo.
LAERTE MARRONE
Relator